Tribunal: STJ
Processo: 0003476-96.2024.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877101 - SP (2025/0079793-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: HIGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP388848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA
DO
ÓBICE
DA
SÚMULA
284
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF."
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: ea3da697-c82e-420c-974a-408dc37001da

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877101 - SP (2025/0079793-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: HIGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP388848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA
DO
ÓBICE
DA
SÚMULA
284
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF."
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIANO OLIVEIRA DO
NASCIMENTO contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 480-
481) que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em face de acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que deu provimento ao
apelo ministerial para agravar sua condenação pelo crime de roubo majorado.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 486-497).
Documento eletrônico VDA47603674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:42
Código de Controle do Documento: 8b25fb77-8210-4a58-8e57-3a01030db7cc

O Ministério Público Federal opinou "pelo desprovimento do agravo
(e-STJ fls. 512-514).
regimental"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise do recurso de CRISTIANO OLIVEIRA DO
NASCIMENTO, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
.
exata compreensão da controvérsia”
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
na Súmula n. 284 do STF."
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:42
Código de Controle do Documento: 8b25fb77-8210-4a58-8e57-3a01030db7cc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0079793-7
AREsp 2.877.101 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00034769620248260554 00172317720248260041 15071610820228260554
172317720248260041 17231772024826004115071610820228260554
34769620248260554
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: HIGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP388848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RODRIGO LIMA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: HIGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP388848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542605155830830818=04@
2025/0079793-7 - AREsp 2877101 Petição : 2025/0029802-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:14:51
Código de Controle do Documento: 3512992D-4E1A-4CD0-8463-C283BCCAF39F